Tribunal: TJPA
Processo: 0809533-64.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809533-64.2021.8.14.0028

APELANTE: ELIAS ALVES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do CTB, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, cumulada com 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e suspensão do direito de dirigir, substituída por pena restritiva de direitos e pena pecuniária.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição quanto ao delito do art. 306 do CTB, por insuficiência de provas; (ii) redução da pena pecuniária; e (iii) afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito do art. 306 do CTB; (ii) saber se é cabível a redução da pena pecuniária e o afastamento da suspensão do direito de dirigir, bem como eventual correção da substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante encontra respaldo em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, entre elas o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, depoimentos das testemunhas, em conformidade com o art. 306, § 2º, do CTB, e o entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A substituição da pena privativa de liberdade imposta foi inadequada, pois se deu por uma pena restritiva de direito e uma prestação pecuniária, contrariando o art. 44, § 2º, primeira parte, do CP. Corrige-se, de ofício, para que a substituição se dê por apenas uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 43, IV, do CP, haja vista ser a mais socialmente recomendável ao caso.

5. A fixação da pena de multa e da suspensão do direito de dirigir decorre de expressa previsão legal nos arts. 303 e 306 do CTB, sendo cumulativas e de aplicação obrigatória, não cabendo redução ou afastamento com base em critério subjetivo.

IV.

DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido. Correção de ofício para ajustar a substituição da pena privativa de liberdade para uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 2º, art. 43, IV; CPP, art. 155; CTB, arts. 303 e 306, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 49.296/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 4/12/2014; STJ, AgRg no HC 533.854/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 2/3/2021; STJ, AgRg no HC 832.626/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a pena do recorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Elias Alves de Almeida, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/Pa, que o condenou, pela prática dos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, à sanção de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mais suspensão do direito de dirigir; com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e pena pecuniária.

Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do réu em relação ao crime do artigo 306 do CTB, alegando insuficiência probatória; redução da pena pecuniária e afastamento da pena de suspensão ou proibição de permissão para obter autorização para dirigir veículo automotor (Num. 22982304 - Págs. 1 a 8).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (Num. 22982309 - Págs. 1 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do apelo (Num. 25122022 - Págs. 1 a 11).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante quanto ao crime do artigo 306 do CTB, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 22982296 - Págs. 2 a 5):

A materialidade do delito de está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (ID 34950059 - Pág. 1); pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora por ingestão de álcool ou substância psicoativa, o qual veicula que o acusado, na ocasião dos fatos, apresentava sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem das vestes e odor de álcool no hálito (ID 34950059 - Pág. 6); pelo laudo pericial de n° 2021.03.001447-TRA, que descreve a vítima sofreu "múltiplas escoriações em face anterior de braço e mão esquerdos, a maior medindo aproximadamente 1,5cm" (ID 34950061 - Pág. 1), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, também é certa, e recai sobre o acusado.

O acusado ELIAS ALVES DE ALMEIDA, embora, durante seu interrogatório judicial, tenha negado estar embriagado no dia dos fatos, afirmando estar desorientado devido a batida, pois estaria trabalhando como mototáxi e que não fez a ingestão de bebida alcoólica, as provas produzidas nos autos demonstraram exatamente o oposto. Confessou, porém, ter realizado a manobra irregular, agindo, portanto, com imprudência.

Com efeito, a vítima HEVERSON SOUZA DE VERÇOSA, relatou que havia saído de seu trabalho e estava indo para sua casa pela folha 29 e o acusado vinha em direção contrária à sua, momento em que o réu teria atravessado o canteiro que divide as pistas e colidido com a sua motocicleta, tendo a vítima fraturado três costelas e um braço, ficando, por mais de 30 (trinta) dias sem realizar suas atividades habituais. Após a colisão, não conseguiu visualizar se o Sr. Elias estava embriagado. Declinou, ainda, que em decorrência do acidente, gastou cerca de R$ 13.000,00 (treze mil reais) no conserto de sua motocicleta, pois esta era nova e havia utilizado ela apenas duas vezes.

A testemunha WILDEMBERG COSTA TORRES, policial militar, relatou que foi acionado via NIOP a respeito de um acidente. Ao chegar ao local, testemunhas informaram que o acusado teria passado sobre do canteiro e colidido com a vítima. Informou que o réu apresentava sinais de embriaguez, tais como: olhos vermelhos, fala desconexa e odor etílico.

A testemunha MARLYSON CLEBER DE LIMA MARANHÃO, policial militar, relatou que o acusado passou sobre o canteiro e colidiu com o nacional Heverson. Alegou que o suposto autor do fato estava com visíveis sinais de embriaguez, dentre eles o forte odor alcoólico. Disse que não se recorda de terem realizado o teste de etilômetro.

A testemunha ADILSON FRANCISCO RODRIGUES, agente do DMTU, relatou que, ao chegar ao local, foi informado por testemunhas que o acusado havia passado por cima do canteiro para adentrar à outra pista, momento em que colidiu com a vítima. Aduziu que não foi realizado o teste do bafômetro, pois, o denunciado havia se negado e, além disso, não estava em condições para realizá-lo, tendo em vista que “estava sem saber o que fazer”, não sabendo o agente discernir se era por conta da colisão ou por conta de ter o autor ingerido bebida alcoólica.

Percebe-se, após análise detida da prova testemunhal, do laudo pericial de ID 34950061 - Pág. 1 e demais documentos que instruem os autos, que houve perfeita adequação típica quanto aos delitos descritos nos arts. 303 e 306 do CTB. Todos os depoentes confirmaram que o réu conduzia o veículo sob o efeito de bebida alcoólica, realizou manobra irregular, a qual ocasionou a colisão entre o veículo por ele conduzido com a motocicleta da vítima, provocando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de n° 2021.03.001447-TRA.

Ressalto, por oportuno, que não há falar em ausência de materialidade do delito em relação ao crime do art. 306 do CTB, uma vez que com a alteração promovida pela Lei n. º 12.760/12 a prova da embriaguez pode ser obtida por prova testemunhal, justamente porque há situações em que o exame é obstado pela própria situação do periciado. No presente caso, o imputado se recusou a realizar o teste, razão pela qual foi conduzido á Delegacia de Polícia local diante dos inúmeros sinais de estar sob o efeito de álcool, tendo sido confeccionado, na ocasião, o TCA acostado ao ID 34950059 - Pág. 6.

Nesse sentido é o entendimento do próprio STJ:

(...)

Além disso, não há falar em ausência de prova quanto a alteração da capacidade psicomotora do réu, uma vez que estamos diante de um crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

(...)

Por outro lado, quanto ao crime do art. 303 do CTB, é importante ressaltar que, para tipificação do delito culposo, basta a constatação de nexo causal entre a conduta e o resultado, a ruptura de um dever objetivo de cuidado exigido e a previsibilidade do resultado, consistindo esta na condição mínima da culpabilidade, ou seja, se o resultado orbita na previsão e diligência do homem médio.

No caso em questão, a vítima trafegava em via pública, em sua mão de direção, quando o acusado, não observando seu dever objetivo de cuidado e infringindo a legislação de trânsito, deixando de realizar o trajeto pela rotatória existente na via, ultrapassou irregularmente o canteiro, com o objetivo de ingressar na outra mão de direção, ocasião em que se chocou com a motocicleta do ofendido, provocando-lhe, com tal ação, lesões em sua integridade física.

Há, portanto, evidente nexo causal entre a ação implementada pelo acusado em seu veículo e a causa do acidente que lesionou a vítima. Gize-se que o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, ocorre quando a agente causa lesão a alguém por não ter agido com a atenção ou cautela que lhe era exigível no caso concreto, atuando com imperícia e/ou imprudência, ou omitindo-se, agindo com negligência.

Devem estar presentes, assim, os elementos do fato típico culposo – ação ou omissão; inobservância do dever de cuidado necessário (negligência, imprudência ou imperícia); previsibilidade objetiva; resultado involuntário; nexo causal; e tipicidade.

Nessa senda, restou demonstrada a ausência do cuidado objetivo na conduta do réu, em razão da prática de manobra que deu causa às lesões do ofendido.

Assim, o réu deve ser condenado às penas do artigo 303 e 306 do CTB, na forma do art. 69 do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora por ingestão de álcool ou substância psicoativa (Num. 22982214 - Págs. 6 a 7) – onde foi constatado que o réu estava sob influência de álcool;

b)

Narrativa da vítima na qual confirmou o acidente e lesões sofridas, em razão do ora apelante ter invadido o canteiro que dividia as pistas e colidido com a sua motocicleta;

c)

Laudo pericial de Num. 22982241 - Págs. 10 a 11 – no qual constatou-sequelas de lesões já cicatrizadas em arrasto, fraturas de arcos costais e hemitórax esquerdo (3 arcos), por ação contundente. Compatíveis com o relato da vítima;

d)

Depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu – relatando que o ora apelante passou sobre o canteiro e colidiu com a vítima, ainda que aquele estava com visíveis sinais de embriaguez, dentre eles o forte odor alcoólico;

Não obstante os argumentos da defesa, a qual não apresentou nenhuma prova correlata, tudo leva à materialidade e autoria dos delitos dos artigos 303 e 306, ambos.

Destaco que a Lei n.º 12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de dispor ser despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação alcóolica, acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade psicomotora" (RHC 49.296/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

In casu
, resta devidamente comprovado através auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora por ingestão de álcool ou substância psicoativa (Num. 22982214 - Págs. 6 a 7); declaração das testemunhas e, ainda, da própria confissão extrajudicial do réu (Num. 22982213 - Pág. 8), embora desta tenha se retratado em juízo, pois a primeira encontra-se em harmonia com os demais elementos probatórios.

Tudo está de acordo com o previsto expressamente no art. 306, § 2º, do CTB.

Nesse sentido:

2. No caso, inexiste constrangimento ilegal ou situação excepcional apta a determinar o trancamento do feito, na medida em que o membro do Ministério Público descreveu, com todos os elementos indispensáveis previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, a existência de indícios suficientes da autoria e a materialidade do delito, circunstâncias suficientes para a deflagração da persecução penal e que possibilitam ao acusado o pleno exercício do direito de defesa. Com efeito, a capacidade psicomotora alterada, elementar do crime de embriaguez ao volante, foi comprovada "através do relatório de atendimento do SIATE (mov. 4.18) e da declaração da testemunha presencial do fato (mov. 33.6, fl. 07), dos quais se extraem que o paciente apresentava hálito etílico e estava visivelmente embriagado", o que está de acordo com o previsto expressamente no art. 306, § 2º, do CTB.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 533.854/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

3. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

A defesa pleiteia a redução do valor da prestação pecuniária dada hipossuficiência financeira do réu e, ainda, requer o afastamento da pena de suspensão/proibição para dirigir veículo automotor, alegando não ter mais essa o efeito pedagógico desejado, haja vista que sua aplicação será em data tão longínqua.

Primeiramente, observo que a pena privativa de liberdade final foi fixada em 01 (um) ano de detenção, sendo substituída por uma restritiva de direito (suspensão/proibição para dirigir veículo automotor) e prestação pecuniária (no valor de 10 (dez) salários-mínimos), em desacordo com o §2, primeira parte, do artigo 44 do CP, pois deveria ser substituída por uma só (por multa ou por uma pena restritiva de direitos), carecendo, assim, de correção.

Além disso, verifico que a escolha da pena de multa substitutiva prevista no artigo 44, §2º, segunda parte do CP, não se mostrou socialmente recomendável, vez que em um dos tipos penais imputados (306 do CTB) já é cominada pena de multa autônoma cumulativa da pena privativa de liberdade.

De igual modo ocorre em relação à restritiva de direito, relativa à suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo, vez que há a cominação da referida em ambos os delitos imputados ao réu (303 e 306 do CTB).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 306, § 1º, II, E ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INDULTO. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSO POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL. DELITOS AUTÔNOMOS. AÇÕES DISTINTAS. NECESSÁRIA REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TAREFA INVIÁVEL NESTA VIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO DEFENSIVO DE SUBSTITUIÇÃO APENAS POR MULTA, NOS TERMOS DO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTA SUBSTITUTIVA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL, QUANDO O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO CRIMINAL JÁ PREVÊ A PENA AUTÔNOMA E CUMULATIVA DE MULTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão da eventual possibilidade de concessão de indulto sequer foi submetida à análise da Corte local, por ausência de devolução do tema pela defesa, quando da interposição do recurso de apelação, de forma que sua apreciação, nesta oportunidade, implicaria indevida supressão de instância.

2. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

3. O Tribunal de origem condenou o agravante pela prática, em concurso material, dos crimes previstos pelos arts. 306 e 309 do CTB, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior (nesse sentido: EDcl no HC n. 700.764/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

4. Indicado pela origem que os delitos eram autônomos e resultaram de ações distintas, motivo pelo qual não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento do concurso formal, rever o ponto, tal como pretende a defesa, implicaria revisão do conjunto fático-probatório, tarefa inviável na via eleita.

5. O agravante foi condenado pela prática de crimes que indicam, no preceito secundário, pena autônoma e cumulativa de multa, de forma que o acórdão impugnado está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual, se ao tipo penal é cominada pena de multa autônoma e cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva, prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal.

6. Agravo regimental a que nega provimento.

(AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Assim, com base no §2º, primeira parte, do artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pela restritiva de direito elencada no artigo 43, incisos IV do Código Penal (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas), durante o período da condenação.

Destaco que quanto a pena de multa e proibição do direito de dirigir direito automotor remanescentes (10 dias-multa e 04 (quatro) meses de suspensão), essas são imposições decorre de expressa previsão do tipo penal (303 e 306 CTB) e suas aplicações são cumulativas à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito das referidas normas penais.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição pleiteada, vez que já se encontram proporcionais à pena privativa de liberdade, não havendo nada nelas a reparar.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/05/2025